Tribunal: TJDFT
Processo: 0734904-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734904-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: REINALDO ANTÔNIO LEITE DE FREITAS RECORRIDO: JOÃO QUEIROZ DE ASSIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. 3. No caso, o réu, ora agravante, não logrou êxito em demonstrar que o imóvel é protegido por esta impenhorabilidade, pois mesmo sendo o imóvel o único de sua propriedade, o bem não se caracteriza como bem de família, por não estar sendo ocupado por ela entidade familiar a qual o cumprimento de sentença e, consequentemente, a penhora, foi dirigida. Incabível, portanto, a proteção constitucional à moradia. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, sustentando que o imóvel penhorado nos autos trata-se de bem de família, ocupado pelo seu enteado e, portanto, impenhorável. Requer a liberação da penhora. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, sobre o recorrente não ter demonstrado que o imóvel gravado com penhora trata-se de bem de família, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020